Tribunal: TJES
Processo: 5008398-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008398-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SPADAROTT BULLUS KWAK

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. O embargante alega contradição e erro material, pois a fundamentação do voto fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, enquanto o dispositivo estabeleceu o valor de R$ 5.000,00. Pleiteia a correção da incongruência para que prevaleça o montante justificado na fundamentação. A embargada, por sua vez, sustenta que deve prevalecer o valor indicado no dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material a ser corrigido nos embargos de declaração, diante da divergência entre os valores arbitrados para honorários advocatícios na fundamentação e no dispositivo do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material ou eliminar contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A análise do voto condutor revela a ocorrência de erro material, consistente na contradição entre a fundamentação, que justifica a fixação dos honorários em R$ 2.000,00, e o dispositivo, que estabelece valor diverso (R$ 5.000,00).

5. Prevalece a fundamentação como expressão da real intenção do colegiado, sendo o valor nela consignado (R$ 2.000,00) o que deve ser mantido, corrigindo-se o erro material constante no dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao valor dos honorários advocatícios configura erro material corrigível por embargos de declaração.

2. Prevalece o valor justificado na fundamentação, por refletir a real intenção do colegiado julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 9207997) em face do v. acórdão (ID 8990788), que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
RITA DE CASSIA SPADAROTT BULLUS KWAK
.

Em suas razões (id 9207997), o embargante aponta a existência de erro material e contradição no julgado. Sustenta que, na fundamentação do voto condutor, a verba honorária sucumbencial foi arbitrada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao passo que, no dispositivo, o valor da condenação foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requer, por conseguinte, a correção do vício para que prevaleça o montante estabelecido na fundamentação.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID 13049392), nas quais defende a inexistência de vício a ser sanado. Argumenta que, na hipótese de divergência entre a fundamentação e o dispositivo, este último deve prevalecer, por ser a parte do julgado que transita em julgado. Postula, assim, pela manutenção da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Da análise do voto condutor do acórdão embargado, verifico a manifesta ocorrência de erro material, consubstanciado na contradição entre os valores dos honorários advocatícios fixados na fundamentação e no dispositivo do julgado.

A evidente discrepância entre a motivação, que justifica o arbitramento em R$ 2.000,00, e a conclusão do dispositivo, que, de forma equivocada, assenta o valor de R$ 5.000,00, caracteriza erro material passível de correção. A fundamentação do julgado expõe de forma clara e detalhada o raciocínio que levou à fixação do montante de R$ 2.000,00, sendo este o valor que reflete a real intenção do colegiado.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração para, sanando o erro material/contradição apontado, determinar que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo seja fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em conformidade com a fundamentação do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.